Tribunal: TJSP
Processo: 0015933-61.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de restituição de bens. Apreensão de um veículo de propriedade da genitora do acusado. Alegação de ser terceiro de boa-fé, tendo sido o automóvel adquirido de forma lícita. Irrelevância no presente momento processual. Inteligência do art. 62 da Lei 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Ainda que adquirido regularmente, é possível o

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de restituição de bens. Apreensão de um veículo de propriedade da genitora do acusado. Alegação de ser terceiro de boa-fé, tendo sido o automóvel adquirido de forma lícita. Irrelevância no presente momento processual. Inteligência do art. 62 da Lei 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Ainda que adquirido regularmente, é possível o perdimento de bens utilizados como instrumentos do tráfico de entorpecentes. Tratando-se de instrumento de utilização lícita, como o veículo, caberá ao magistrado sentenciante definir o perdimento, ou não, do objeto. Restituição que se mostra prematura. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015933-61.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GENI BISPO LIMA SALVADOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de voto, negaram provimento à presente apelação, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada, vencido o 2o Juiz que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0015933-61.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Geni Bispo Lima Salvador
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.753
Apelação em procedimento incidental de restituição de bens.
Apreensão de um veículo de propriedade da genitora do
acusado. Alegação de ser terceiro de boa-fé, tendo sido o
automóvel adquirido de forma lícita. Irrelevância no presente
momento processual. Inteligência do art. 62 da Lei 11.343/06 e
art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Ainda que
adquirido regularmente, é possível o perdimento de bens
utilizados como instrumentos do tráfico de entorpecentes.
Tratando-se de instrumento de utilização lícita, como o veículo,
caberá ao magistrado sentenciante definir o perdimento, ou
não, do objeto. Restituição que se mostra prematura. Apelo
improvido.
Trata-se de recurso de apelação em
incidente de restituição de coisa apreendida, interposta por GENI
BISPO LIMA SALVADOR contra decisão de fls. 52/53, proferida em
22/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antônio Roberto Sylla, que
indeferiu pedido de restituição de veículo.
Alega a apelante ser terceiro de boa-fé,
sendo genitora do acusado Márcio Rodrigo Bispo Salvador, o qual
está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06. Afirma ter herdado o veículo de seu falecido marido,
possuindo, portanto, origem lícita (fls. 57/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 124/125) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo (fls. 132/134).
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos de origem
(1500968-89.2019.8.26.0583), em 09/10/2019, por volta das
11h40min, Márcio Rodrigo Bispo Salvador, filho da ora apelante,
trazia consigo para fins de tráfico 40 porções de crack, com peso de
49,68 gramas.
Na data dos fatos, policiais militares em
patrulhamento de rotina avistaram o acusado em atitude suspeita,
juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais, ao
perceberem a presença dos milicianos, empreenderam fuga.
Contudo, Márcio foi perseguido e abordado,
enquanto o outro indivíduo logrou êxito na debandada.
Em revista ao automóvel, foram apreendias
3 porções de crack além de R$ 360,00 em espécie.
Nas proximidades, com o auxílio do canil,
foram apreendidas outras 37 porções da mesma droga.
Interrogado em solo policial, Márcio afirmou
ser usuário de entorpecentes, tendo se dirigido ao local dos fatos
apenas para adquirir drogas. Quanto ao veículo apreendido,
afirmou ser de propriedade de sua genitora.
A
apelante
logrou
demonstrar,
pelos
documentos acostados aos autos, ter herdado o veículo de seu
falecido marido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, a origem lícita do bem não é
suficiente para justificar, prematuramente, a restituição do bem à
apelante.
Isto porque, o art. 62 da Lei 11.343/06 não
exige, para o confisco dos bens apreendidos, que este tenha sido
adquirido de forma ilícita, havendo, para tanto, um único requisito,
qual seja, ter sido utilizado como instrumento do crime.
Portanto, mesmo se adquirido regularmente
e pertencente a terceiro, é possível que o veículo seja objeto de
confisco pelo Estado se foi utilizado para a prática do tráfico de
entorpecentes.
Ademais, trata-se de previsão legal que
encontra respaldo constitucional no art. 243, parágrafo único, in
verbis:
Art. 243 (...) Parágrafo único. Todo e
qualquer
bem
de
valor
econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e da
exploração
de
trabalho
escravo
será
confiscado e reverterá a fundo especial com
destinação específica, na forma da lei.
Note-se que a própria Constituição Federal
não exige que o bem seja de propriedade do acusado, sendo
admissível o confisco de bens de terceiros, o qual dependerá,
todavia, de manifestação do Poder Judiciário, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 63 da Lei 11.343/06.
Cabe, destarte, ao magistrado definir, no
caso concreto, se o bem será, ou não confiscado.
Sobre o tema já nos manifestamos:
O disposto no art. 63, caput, desta Lei, dá a
entender que o magistrado deve decidir
explicitamente sobre o perdimento dos bens.
Se não o fizer, retornaria às mãos do
acusado ou condenado. Pensamos que a
melhor interpretação é a seguinte: a) se as
coisas apreendidas forem instrumentos de
utilização ilícita ou produtos do crime, estão
automaticamente
confiscados,
independentemente da manifestação judicial
na sentença condenatória; b) se as coisas
não forem de uso ilícito, é preciso aguardar
pronunciamento do juiz, determinando ou
não
o seu confisco ou sequestro para
indenização da vítima, pagamento das
custas ou outro fim; c) se a sentença for
absolutória, pode o juiz liberar tudo o que foi
apreendido; porém, se houver algo ilícito,
deve o juiz manter a apreensão, dando ao
bem o destino cabível. (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, Forense,
nota 234 do art. 63 da Lei de Drogas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tratando-se de bem de utilização
lícita, caberá ao juiz sentenciante definir a relevância do veículo na
prática criminosa e, então, determinar, ou não, seu perdimento.
Destarte, mostra-se prematura a restituição
requerida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à presente apelação, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto no: 27495
Apelação no: 0015933-61.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Geni Bispo Lima Salvador
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ousei divergir da douta maioria
porque provia o recurso.
Pretende a apelante a devolução do veículo de sua
propriedade, utilizado por seu filho Marcio Rodrigo Bispo Salvador para a
prática de crime nos autos do processo no 1500968-89.2019.8.26.0583.
Formulado o pedido, o MM. Juízo a quo entendeu por bem indeferi-lo até
o deslinde da ação penal.
Sempre respeitosamente, entendo que o pedido
comporta provimento para a restituição do veículo VW Nova Saveiro CE
Cross, cor prata, placas FSD-4350 Presidente Prudente/SP, ano/modelo
2013/2014,
código
Renavan
no
01005655755
e
chassi
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9BWLB45U4EP052102.
Com efeito, à luz do artigo 91, inciso II, alíneas a e b
do Código Penal, c/c o artigo 119, do Código de Processo Penal, se o
veículo pertence a terceira pessoa de boa-fé, que não participou do delito e
não se tratando de proveito auferido com o ilícito, caracteriza injusta razão
o protelamento de sua restituição ao legítimo proprietário.
No
caso
concreto,
a
apelante
comprovou
documentalmente a legitima propriedade do bem reclamado (fl. 14), além
de não haver indícios de seu envolvimento na investigação policial do caso
em tela.
Assim, em consonância com o artigo 118 do Código
de Processo Penal, se o automotor não for mais de interesse ao processo,
como para realização de exame pericial envolvendo o tráfico de
entorpecentes, não é razoável que seja mantido apreedido.
Nesse sentido, embora existentes os indícios da sua
utilização na prática delitiva, não vejo qualquer interesse na sua apreensão.
Não visualizo a necessidade de produção de prova sobre o veículo
apreendido, não havendo sequer menção a eventual perícia, cuja utilidade,
no caso concreto, de qualquer forma, não se é possível entrever.
Comporta atenção ao artigo 60 da Lei no 11.343/06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 60. O juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público ou mediante representação da
autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério
Público,
havendo
indícios
suficientes,
poderá
decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a
apreensão
e
outras
medidas
assecuratórias
relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores
consistentes em produtos dos crimes previstos nesta
Lei, ou que constituam proveito auferido com sua
prática, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal.
§ 1o Decretadas quaisquer das medidas previstas
neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no
prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a
produção de provas acerca da origem lícita do
produto, bem ou valor objeto da decisão.
§ 2o Provada a origem lícita do produto, bem ou
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.
§ 3o Nenhum pedido de restituição será conhecido
sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo
o juiz determinar a prática de atos necessários à
conservação de bens, direitos ou valores.
§ 4o A ordem de apreensão ou seqüestro de bens,
direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz,
ouvido o Ministério Público, quando a sua execução
imediata
possa comprometer as investigações.
(grifos)
Dessa forma, não havendo indícios de que o veículo
foi adquirido de forma ilícita, proveniente do comércio de entorpecentes,
verifico ser cabível a sua restituição ao proprietário, terceiro de boa-fé.
Por fim, trata-se, efetivamente, de terceira de boa-fé,
que não pode ser privada de seus bens sem o devido processo legal, não se
mostrando razoável atribuir-lhe Pas custas do depósito a que não deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa. Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO ao recurso para deferir a restituição do veículo VW Nova
Saveiro CE Cross, cor prata, placas FSD-4350 Presidente Prudente/SP,
ano/modelo 2013/2014, código Renavan no 01005655755 e chassi no
9BWLB45U4EP052102, a GENI BISPO LIMA SALVADOR, autorizando
sua liberação, por termo nos autos, sem qualquer ônus.
CAMARGO ARANHA FILHO
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
FD824D9
7
10
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1017CED5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0015933-61.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.